Tribunal: TJDFT
Processo: 0007967-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007967-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59868136 e 59868137, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 56116805, 56116807, 56117429, 56117430, 56117431, 56117432 e 56117458. No ID: 60449188, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MILVANE DE CAMPOS DE QUEIROZ, MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA, MIRIAM LUCIA DE MATOS, MIRIAM RODRIGUES DA SILVA, MONICA MELISE SILVA, MONICA REJANE SOUSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 60449188). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 21 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR